Tribunal: TCU
Processo: 007.803/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 034/2025 - GDHL

Inteiro teor:
Acórdão 4169/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação formulada pelo Deputado Federal Hugo Leal, por meio do Ofício 034/2025 - GDHL, de 29/04/2025 (peça 3), para que o TCU envie cópias das decisões, deliberações, encaminhamentos e pareceres técnicos eventualmente constantes no bojo do Processo TCU Processo 037.796/2023-2 . Considerando que o referido processo cuida de representação para acompanhar as medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações da concessionária de energia elétrica em São Paulo (Enel) acerca da interrupção nos serviços essenciais de energia elétrica no estado; Considerando que estou de acordo com o Exame de Admissibilidade realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica no sentido de conhecer da presente solicitação, nos termos do caput e do § 3o do art. 10 da Lei 12.527/2011 e devido ao fato de o solicitante ser congressista federal, que tem entre suas atribuições a fiscalização e o controle da utilização dos recursos públicos; Considerando que por intermédio do Acórdão 2191/2024-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , esta Corte decidiu expressamente: " 9.1. determinar cautelarmente à Aneel, sem oitiva prévia, com base no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, que operacionalize imediatamente, junto à Enel-SP, o compartilhamento das informações em tempo real do centro de operações da distribuidora com a própria Agência, a Arsesp, o Governo de São Paulo e os municípios afetados pelos sucessivos apagões para que os serviços possam ser continuamente monitorados com maior celeridade, ampliando a articulação dos agentes públicos envolvidos com o atendimento dos usuários, fixando prazo de quinze dias para que se pronuncie a respeito da matéria; 9.2. restituir os autos à AudElétrica para o aprofundamento dos estudos relativos aos novos indícios de irregularidades constatados com o novo apagão "; Considerando que, embora o atual processo seja público, algumas peças encontram-se classificadas como sigilosas por conterem informações protegidas nos termos da Lei de Acesso à Informação, da Resolução-TCU 294/2018 e da Lei 11.101/2005, como é o caso das peças 7 a 14, 51 e 80, cuja classificação de sigilo foi realizada pela Aneel, e da peça 58, classificada pela própria unidade técnica desta Corte; Considerando que, no tocante à peça 58, verifica-se que o conteúdo originalmente sigiloso da instrução preliminar foi integralmente tornado público na instrução definitiva (peça 64), sendo, portanto, possível proceder ao levantamento de seu sigilo e ao respectivo fornecimento ao solicitante; e Considerando que, conforme estabelece o art. 6o e o § 1o do art. 17 da Resolução-TCU 294/2018, compete ao Tribunal, na condição de custodiante da informação, respeitar a classificação de sigilo atribuída pelo órgão de origem, limitando o acesso à informação a pessoas com necessidade legal ou funcional de conhecê-la, o que inviabiliza o fornecimento das peças 7 a 14, 51 e 80 ao parlamentar solicitante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 65, inciso III, e 91 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer exarado nos autos (peça 4), em: a) conhecer da solicitação formulada pelo Exmo. Deputado Federal Hugo Leal (PL-RN), recebendo-a e processando-a como solicitação de informação com base no art. 59, inciso V da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 10 da Lei 12.527/2011 (peça 1); b) levantar o sigilo da peça 58; c) encaminhar ao Exmo. Deputado Federal Hugo Leal cópia da íntegra do conteúdo da instrução à peça 4 destes autos, e do TC Processo 037.796/2023-2 , exceto das peças sigilosas 7 a 14; 51 e 80, bem como da presente deliberação, d) determinar que, uma vez concluída a representação objeto do TC Processo 037.796/2023-2 , seja dada ciência de seus resultados ao Exmo. Deputado Federal Hugo Leal; e e) apensar o presente processo aos autos do TC Processo 037.796/2023-2 , com base no art. 61, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.803/2025-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Deputado Federal Hugo Leal (PSD/RJ). 1.2. Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica. 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.